Tribunal: TJSP
Processo: 1031899-79.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1031899-79.2018.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante GENERAL SHOPPING BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS
LTDA, é embargado BR - CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente), ROSANGELA TELLES E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031899-79.2018.8.26.0224/50000 - Voto 24587 PP
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1031899-79.2018.8.26.0224/50000
EMBARGANTE: GENERAL SHOPPING BRASIL ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA
EMBARGADO: BR - CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A.
COMARCA: GUARULHOS
VOTO No 24587
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Manuseio para fins de
prequestionamento
–
Impossibilidade
-
Inexistência
de
contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado –
Embargos rejeitados - Decisão mantida.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos por
GENERAL SHOPPING BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS
LTDA. contra o v. acórdão de fls. 403/406, que, mediante votação unânime,
negou provimento ao recurso por ela apresentado.
Sustenta a embargante, em síntese, que os embargos
visam ao prequestionamento da matéria (fls. 01, último parágrafo),
aduzindo que o v. decisum é obscuro no tocante à correta aplicação do
princípio da causalidade, pois locou imóvel a uma empresa que não honrou
com suas obrigações, e não tinha o menor conhecimento da existência de
falsidade nos contratos (fls. 02, quarto e quinto parágrafos).
O recurso é tempestivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031899-79.2018.8.26.0224/50000 - Voto 24587 PP
3
Os embargos de declaração apenas são cabíveis quando
houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão, em
relação a ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o órgão julgador, à
luz dos artigos 535 do Código de Processo Civil de 1973 e 1.022, do novo
diploma.
Na hipótese, os aclaratórios opostos pela embargante
possuem caráter manifestamente infringente, ao passo em que visam,
unicamente, ao pronunciamento jurisdicional acerca das causas de pedir
próximas e remotas por ela elencadas em seu apelo.
Não há razão para se declarar a v. decisão colegiada,
pois não padece de qualquer contradição, omissão ou obscuridade.
As razões que levaram ao desprovimento do recurso são
claramente deduzidas pela Turma Julgadora, especialmente a fls. 405
(antepenúltimo parágrafo).
Os argumentos ventilados pela embargante, assim, não
merecem prosperar, pois nota-se o inconformismo quanto ao que foi
decidido.
Conforme já esclareceu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Não caracteriza, por si só, omissão, contradição ou obscuridade quando
o tribunal adota outro fundamento que não aquele defendido pela parte.
Portanto, não cabe confundir omissão, contradição ou obscuridade com
entendimento contrário ao sustentado pela parte” (AgRg na MC 21756
/ RS rel. Min. Luís Felipe Salomão 4a Turma DJe 22.10.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031899-79.2018.8.26.0224/50000 - Voto 24587 PP
4
A pretensão da embargante não é de declaração, mas de
novo julgamento da matéria. Entretanto, os embargos de declaração não se
prestam a essa finalidade, sendo expressas e taxativas na lei as hipóteses de
seu cabimento, o que não se verifica, absolutamente, no caso.
No mais, quanto ao pré-questionamento, cumpre
ressaltar a norma positivada no art. 1.025 do novo diploma processual:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Caso a embargante entenda que a matéria não foi
analisada a contento, deve interpor recurso às instâncias superiores, não
podendo exigir repetidas manifestações sobre temas já enfrentados e
decididos desfavoravelmente.
Ante
o
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos
declaratórios.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator